Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006457-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LEOCIR MARIA FOSCHIERA - CPF: 518.632.279-20 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DORNELLES LENCINA - CPF: 221.936.269-87 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LECINIO CAETANO DA SILVA - CPF: 427.940.991-91 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA -
INDEFERIMENTO
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não vislumbrado a
probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação capaz de ensejar a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação à ser interposto, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
No
1006457-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SÉRGIO DORNELLES LENCINA

AGRAVADO:

LECÍNIO CAETANO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SÉRGIO DORNELLES LENCINA
em face da decisão indeferitória
d
e Id. 857987993, proferida por esta Relatora nos autos de
“PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA”, ante o inconformismo dos recorrentes com a sentença de primeiro grau
que
julgou parcialmente procedente os pedidos lançados na peça de ingresso e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Consta que tramitou no primeiro grau de jurisdição a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000138-26.2016.8.11.0033 (Cód. 62070), ajuizada em face de
LECÍNIO CAETANO DA SILVA.

Em suas razões, os recorrentes registram que
“
o r. Juízo a quo reconheceu a mácula de todos os negócios jurídicos que envolveram o imóvel urbano residencial dos Agravantes, porquanto simulavam um empréstimo de agiotagem, contudo, manteve incólume a Sentença Homologatória da Ação Cód. 55592, sob o fundamento de que esta deveria ser alvo de ação própria para sua anulação”
(sic).

Dizem que
“para sustentar o pedido da exordial, os Agravantes elencaram que obtiveram um empréstimo pecuniário de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do Agravado, ajustando a incidência de juros de 2% a.m. (dois por cento ao mês), ou seja, devendo ser pago o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensalmente”
(sic).

Frisam que
“os Agravantes aduziram (e demonstraram de forma satisfatória) que foi celebrado um negócio jurídico simulado, tendo sido induzidos pelo Agravado a assinarem um Contrato de Compra e Venda e um Recibo de Pagamento de seu imóvel urbano residencial, utilizando o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) como forma de garantir a agiotagem praticada por ele”
(sic).

Sustentam, ainda, que
“os Agravantes afirmaram que, como forma de garantir o pagamento dos juros mensais (R$ 1.000,00), o Agravado os induziu a simular um Contrato de Locação no respectivo valor e, em razão do inadimplemento em aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), foi proposta a Ação de Despejo Cód. 55592, na qual as partes celebraram um acordo no alto importe de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), que foi homologado pelo r. Juízo a quo”
(sic).

Entendem que
“se afigura plenamente cabível a anulação da Sentença Homologatória da Ação Cód. 55592 por meio da demanda epigrafada (Ação Anulatória), nos termos do art. 966, § 4o, do CPC, e do entendimento pacificado pela jurisprudência pátria, assim, estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso interposto e o risco de dano de difícil reparação”
(sic).

E destacam que
“serve o presente Agravo Interno para a reforma da decisão que indeferiu do Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo/Ativo dos Agravantes, ao passo que, ao nosso ver, estão presentes dos requisitos da probabilidade do direito, eis que não é crível que todos os atos e negócios jurídicos relacionados com a agiotagem praticada pelo Agravado sejam anulados e permaneça hígida a Sentença Homologatória da Ação Cód. 55592, bem como o risco de dano atinente ao caso, visto que o referido feito está em fase de Cumprimento de Sentença, tendo o Agravado pleiteado pela expedição de Mandado de Imissão de Posse referente ao imóvel sub judice, conforme demonstrar-se-á a seguir”
(sic).

Requerem:
“
1.
Seja, em juízo de retratação, reconsiderada a decisão ora agravada, deferindo a tutela recursal vindicada concedendo o efeito suspensivo à sentença, determinando suspensão da Ação Cód. 55592 até o pronunciamento final por este e. Tribunal, ou;
2.
No mérito, requer o regular prosseguimento do presente Agravo Interno, submetendo-o ao colegiado para revogar a decisão monocrática ora agravada, e, consequentemente, determinar a suspensão da Ação Cód. 55592 (Cumprimento de Sentença) até o julgamento do Apelo, nos moldes dos arts. 995 e 1.012, § 4o, do CPC”
(sic).

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 90554962.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que a pretensão recursal nada mais é que a reforma da decisão que indeferiu o pleito liminar que negou a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0000138-26.2016.8.11.0033 (Cód. 62070) - Id. 857987993.

Todavia, denota-se que os pedidos formulados pelos ora agravantes foram devidamente analisados na decisão recorrida, inclusive os pleitos e fundamento ora apresentados nada mais são do que uma reiteração do que consta na peça exordial, o que implica na manutenção da decisão ora agravada, cujos termos são os seguintes:

“(...) De início, buscam os requerentes/apelantes
LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SÉRGIO DORNELLES LENCINA
, que seja deferida a antecipação da tutela recursal com vistas a suspender a ação de código 55592, ao argumento de que há risco de serem despejados do imóvel antes mesmo do trânsito em julgado da sentença prolatada na Ação Anulatória n. 0000138-26.2016.8.11.0033 (Cód. 62070), cujo recurso de apelação argui a necessidade de anulação da sentença homologatória proferida naquela ação.

Todavia, para a concessão da tutela pretendida pelos requerentes é necessária a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.

(...)

Reza, ainda, a doutrina que “
A concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo da demora
.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.071). Requisitos que não se vislumbram na espécie.

Isso porque, como bem ressaltou o douto magistrado de primeiro grau,
não comporta acolhimento ao pedido de declaração de nulidade da sentença homologatória proferida nos autos em apenso, haja vista aquele decisum estar acobertado pelo manto da coisa julgada
.

A princípio, mostra-se escorreito o entendimento do d. Juiz, ao asseverar que: “deve o interessado se valer das ações impugnativas aptas a tal mister, não se prestando, na hipótese, esta demanda para alcançar esse desiderato. Com efeito, porque transitada em julgado, deve a parte interessada propor ação autônoma competente para desconstituição da sentença”.

Nesse norte, ainda que fosse evidente a possibilidade de nulidade da sentença homologatória, deve prevalecer os efeitos da coisa julgada material nos autos correspondentes, principalmente porque a tese de defesa do recurso, ao menos nesta via de cognição sumária, não traz qualquer vício de pronto aferível capaz de colocar em xeque o que já transitou em julgado.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido liminar.
(...)”
(Id. 857987993).

Da leitura, verifica-se que o fundamento para o indeferimento da pretensão dos ora agravantes ampara-se na ausência de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte, o que não restaram configurados.

Nesse trilhar, em que pese o
caput
do artigo 1.012 do CPC conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação, é certo que a hipótese dos autos se amolda ao que dispõe o seu §1o, inciso V, que estabelece que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória.

Isso porque, o juízo de origem foi categórico ao preservar a ordem judicial anteriormente concedida
às fls. 204/206-verso, que, ao deferir a tutela de urgência antecipada, manteve os Autores na posse do imóvel localizado no Lote 19, Quadra 02, Bairro Jardim Rio Claro, Rua São Paulo, no município de São José do Rio Claro, matrícula no 7500 do CRI local
.

Aliás, importante trazer à baila que na sentença, cujos efeitos os agravantes pugnam sobrestar, restou registrado que

“deve o interessado se valer das ações impugnativas aptas a tal mister, não se prestando, na hipótese, esta demanda para alcançar esse desiderato. Com efeito, porque transitada em julgado, deve a parte interessada propor ação autônoma competente para desconstituição da sentença”
.

Assim sendo, como os
fundamentos dos agravantes são os mesmos já lançados na exordial, os quais não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, pois não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação, o presente recurso não merece provimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes elementos novos a justificar a modificação do entendimento adotado na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. Recurso desprovido.”

(TJ-MT 10255483220208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“AGRAVO INTERNO - APELO PROVIDO EM PARTE MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - LAVRATURA DO TOI - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS DITAMES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL- DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.
Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento.”

(TJ-MT 10093764020198110003 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021